Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA NULA.

1. Trata-se de embargos à execução no qual foi reconhecida a nulidade da citação por edital.

2. O repertório jurisprudencial dessa Corte de Justiça firmou orientação no sentido que “para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie(...).” (Acórdão n.1135809, 00172319220158070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no PJe: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. A duração razoável do processo é princípio constitucional, nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República e previsto também no artigo 4o do Código de Processo Civil.

4. Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.